Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-68.2019.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005725-68.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por sobretensão elétrica, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado.

Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Invertido o ônus sucumbencial.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, n.
1005725-68.2019.8.11.0045
, ajuizada pela Apelada
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
em desfavor da ora Apelante
.

Na origem, a seguradora ora Recorrida afirma que firmou contrato de seguro com a terceira Elize Bertoldo Luccini Ferrarin por meio da apólice n. 0114.15.371.529-1, no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em 14/11/2017, em decorrência de distúrbios elétricos na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a equipamento eletrônicos que guarneciam o imóvel da segurada.

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou o laudo técnico e concluiu que o dano ocorrido perfaz o montante de R$ 3.164,94 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o qual foi adimplido à segurada em 09/01/2018.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelo dano causado à segurada, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a Concessionária apelante contestou o laudo apresentado pela Recorrida, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso, defendendo que inexiste de falha na prestação do serviço (id.
220617206
).

A sentença recorrida (id.
220617255
) julgou procedente o pedido da petição inicial, condenando a Apelante a ressarcir o valor pago pela Apelada à segurada (R$ 3.164,94).

Em suas razões (id.
220617257)
a Apelante aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade, uma vez que sequer houve interrupção de energia na unidade consumidora da segurada na data dos fatos.

Defende que os documentos apresentados são meramente unilaterais, pois foi juntado laudo inconclusivo feito por profissional não habilitado nos termos da Lei, não podendo ser considerado como meio de prova.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnado pelo não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito pela manutenção da sentença (id.
220617262
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente a apelada suscita o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a Apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido. A argumentação que reproduz parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.” (N.U 1020363-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo à pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar

Quanto ao mérito, de início, convém mencionar que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela Seguradora apelada (id. 220617191), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados (bomba de piscina e da hidromassagem e bomba submersa) e que os equipamentos “
foram danificados devido a uma oscilação de energia muito forte, houve provavelmente uma descarga elétrica”
.

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento que apresentou o defeito, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram o perito a imputar a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou os relatórios (id. 220617251) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para improceder os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que
fixo
em 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024